Tribunal: STF
Processo: HC 218862
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Edmundo Ribeiro Tork Filho, Janiery Torres Everton, Lindemberg Abel do Nascimento, Helio Vieira Motinha e Katy Eliana Ferreira Motinha formularam (eDoc 22) pedido de extensão dos efeitos da decisão que deferiu a liminar em habeas corpus, em favor de Jorge Evaldo Edinho Duarte Pinheiro, para declarar a suspensão da execução das penas impostas nos autos do Processo n. 0000422-63.2013.8.03.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.



    2. Não observo a similitude fática e processual alegada pelos requerentes, uma vez que os mesmos, diferentemente do paciente, não possuíam, à época dos fatos, prerrogativa de foro, o que afasta a aplicação da regra prescrita pelo art. 580 do Código de Processo Penal.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC 103.412 Extn, ministra Rosa Weber; HC 206.742 Extn, ministro Gilmar Mendes; RHC 209.228 Extn, ministro Alexandre de Moraes.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de extensão. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



    Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente